Tribunal: TCU
Processo: 010.110/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10156/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pela SeinfraUrbana sobre os supostos indícios de fraude à licitação perpetrada pela Loiola Comércio, Serviços e Construções Ltda. - EPP (Loiola), a partir da autuação de apartado do TC Processo 025.300/2017-2 em face da determinação proferida pelo item 9.8 do Acórdão 651/2018-TCU-Segunda Câmara , diante da apresentação da demonstração de resultado (DRE) e do balanço patrimonial, além dos índices contábeis, no âmbito da Concorrência n.o 3/2017 com os valores incorretos pela omissão de receitas e despesas; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, no âmbito do referido TC Processo 025.300/2017-2 , a Loiola teria formulado a representação ao TCU diante dos indícios de irregularidade na Concorrência n.o 3/2017 conduzida pela Prefeitura de Rolim de Moura - RO para a contratação de empresa em prol da construção de 1 (um) bueiro sob o valor de R$ 160.586,07 por meio do aporte de recursos federais provenientes do Ministério da Integração Nacional; Considerando que, no aludido processo, em anuência à proposta da unidade técnica (Peça 3), foi realizada a oitiva do referido município e da Construtora Valtran Ltda., como vencedora do certame; Considerando que, em sua resposta, entre outras manifestações, a Construtora Valtran teria informado que a Loiola teria vencido os diversos certames licitatórios, em 2016, sob o valor total de R$ 1.430.878,26 e, por isso, não poderia ter apresentado o balanço com as receitas em apenas R$ 8.843,54, sem prejuízo de ter apresentado, ainda, a cópia de duas notas fiscais emitidas pela Loiola no ano de 2016, totalizando aí o valor de R$ 318.913,45; Considerando que, por meio do Acórdão 651/2018-TCU-Segunda Câmara (Peça 8), além de outras medidas relativas ao processo original, foi determinada a autuação do processo apartado para apurar os indícios de fraude à licitação perpetrada pela Loiola (item 9.8 do referido acórdão); Considerando que, após a autuação do presente processo apartado, a unidade técnica propôs a realização de oitiva da Loiola Comércio, Serviços e Construções Ltda., nos termos dos arts. 157 e 250, V, do RITCU, para apresentar a sua manifestação sobre a eventual adulteração da correspondente DRE do exercício de 2016, por ter ela sido apresentada na Concorrência n.o 3/2017; Considerando que, em sua resposta à oitiva, a Loiola teria apresentado as seguintes alegações: (i) teria trocado de contador, durante o exercício de 2016, e, nessa troca, teve de transferir para o novo contador toda a movimentação contábil no exercício, mas esperava que ele fizesse todo o levantamento fiscal da empresa através da importação dos arquivos em "xml" para as notas fiscais de serviços emitidas eletronicamente no ano de 2016, de sorte que, somente após esse levantamento, efetuasse os pertinentes lançamentos contábeis, mas apenas algumas notas teriam sido contabilizadas, estando elas juntas à documentação entregue pela empresa ao contador, ao passo que, após isso, teria sido efetuado o devido levantamento fiscal, constatando o erro; (ii) foram emitidas 23 notas fiscais de serviços, em 2016, e, entre elas, foram canceladas duas, com o faturamento totalizado em R$ 720.852,25; (iii) o procedimento de correção de erros contábeis seria previsto pelo Conselho Federal de Contabilidade, mas não teria ocorrido a suposta adulteração intencional na DRE, tendo ocorrido o erro na apuração das informações; e (iv) a legislação não permitiria a substituição de balanço por eventuais erros em exercícios anteriores, mas, sim, a sua retificação no exercido corrente, e, assim, as informações seriam inseridas no balanço encerrado em 31/12/2019, sem prejuízo da anotação em nota explicativa sobre os dados do exercido 2016 para as posteriores conferências; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente, ao vislumbrar que, embora o documento apresentado não expressasse a realidade, não teria ficado caracterizada a referida omissão como evidente fraude cometida pela aludida licitante, ante a reduzidíssima possibilidade de esse erro resultar em indevida vantagem no certame; Considerando que, no referido processo licitatório, para caracterizar a solvência financeira da empresa, a administração pública teria exigido, como condição de habilitação, os seguintes requisitos: " (...) 8.2.4.1 "a") - Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,0 (um), obtido a partir de dados do Balanço Anual Geral, através da seguinte fórmula: ILG = (Ativo circulante + Realizável a longo prazo) / (passivo circulante + exigível a longo prazo) 8.2.4.1 "b") índice de Liquidez Corrente (ILC), igual ou superior a 1,0 (um), obtido a partir de dados do Balanço Anual, através da seguinte fórmula: ILC = Ativo Circulante/Passivo circulante 8.2.4.1 "c") índice de Endividamento Total (lET), igual ou inferior a 0,50 (meio), obtido, a partir de dados do balanço, através da seguinte fórmula: IET = (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) / Ativo Total 23. Já o subitem 8.2.4.3 do edital requeria com condição de habilitação: a) Prova de que dispõe de Patrimônio Líquido no mínimo de 10% do valor estimado da presente licitação, nos termos do artigo 31, § 2° e 3° da Lei Federal N° 8.666/93" e b) Será exigida ainda que a relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do Patrimônio Líquido atualizado e sua capacidade rotação na data desta licitação, nos termos do artigo 31, § 4o da Lei Federal N. 8.666/93." ; Considerando que a unidade técnica assinalou que, no exercício de 2016, a DRE da Loiola teria apresentado o reduzido faturamento e, desse modo, não prestaria para a habilitação da empresa no certame; Considerando, enfim, que, adicionalmente, a unidade técnica teria constatado que os índices exigidos no edital não teria sofrido a direta influência do montante de faturamento indevidamente reduzido, até porque esses índices estariam relacionados com o balanço patrimonial, não tendo os valores comparativos em face do exercício de 2015 sofrido a sensível influência da aludida incorreção na DRE; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la até aqui improcedente, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com o parecer emitido neste processo, prolatar as providências abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 010.110/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.2. Entidade: Município de Rolim de Moura - RO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: Emanuele Nascimento Loiola (CPF XXX.434.002-XX), como titular-administradora. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, à Loiola Comércio, Serviços e Construções Ltda. - EPP, para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo, sem prejuízo da eventual reabertura do feito para a futura apuração das suscitadas falhas em face de novos elementos de convicção porventura apresentados ao TCU.